Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718337-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCEIA MOURA DE MACEDO AGRAVADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante por intermédio no novel patrono (ID 47468186), o qual deverá oportuna e devidamente se habilitar nos autos, para que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço do agravado de modo a permitir que seja promovida a respectiva intimação para facultar-lhe a apresentação de contrarrazões, tal qual determinado no ID 47430561. Alerto, pela derradeira vez, que o não cumprimento pelo agravado da previsão do art. 1.016, IV, do CPC, poderá ensejar o não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator